Tribunal: TJDFT
Processo: 0763331-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada pelo detran/df. Extinção sem resolução do mérito. Resolução cnj n. 547/2024. Tema 1.184 do stf. Honorários advocatícios sucumbenciais. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução CNJ n. 547/2024 e entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, deixando de fixar custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à executada quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito, em razão de política judiciária decorrente do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.
III. Razões de decidir
3. A extinção do feito decorre exclusivamente da Resolução CNJ n. 547/2024, editada em cumprimento ao Tema 1.184 do STF, não havendo exame da exceção de pré-executividade apresentada pela apelante.
4. O princípio da causalidade impõe que os honorários e custas processuais sejam suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, no caso das execuções fiscais, ao devedor inadimplente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, como na extinção de execuções fiscais pela prescrição intercorrente, já firmou entendimento de que não cabe condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (AgInt no AREsp 1532496/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2020), entendimento que pode ser aplicado à hipótese em que a extinção decorre de política judiciária de racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com base na Resolução CNJ no.547/2024 e no Tema 1.184 do STF não autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Resolução CNJ n. 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1532496/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2020. STF, Tema 1.184.